Tribunal: TCU
Processo: 042.128/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 837/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.128/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Junqueira Xavier (XXX.543.307-XX); Carlos Alberto Sousa da Silva (XXX.778.611-XX); Carolina Alcoforado de Abreu (XXX.417.949-XX); Edna Maria Ferreira Paraiso (XXX.385.696-XX); Elizabeth Aparecida Sampaio da Silva (XXX.821.191-XX); Gisely Marcia Emilio (XXX.610.386-XX); Laisa Maria Neves dos Santos Siqueira (XXX.548.289-XX); Miguel Marques Neto (XXX.434.291-XX); Sirlei Mendonca da Silva (XXX.885.041-XX); Suzane da Silva de Lima (XXX.270.391-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.